Tribunal: TJES
Processo: 5010661-38.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010661-38.2022.8.08.0048

APELANTE:
METRIC ENGENHARIA EIRELI

APELADA:
PÓS-TENSÃO ENGENHARIA LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Prevê o art. 290, do CPC que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

2. Segundo iterativa jurisprudência deste Eg. TJES, intimada a parte por meio do causídico constituído nos autos e não realizado o pagamento das custas processuais, proceder-se-á ao cancelamento da distribuição, dispensada a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010661-38.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METRIC ENGENHARIA LTDA

APELADO: POS-TENSAO ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Prevê o art. 290, do CPC que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

2. Segundo iterativa jurisprudência deste Eg. TJES, intimada a parte por meio do causídico constituído nos autos e não realizado o pagamento das custas processuais, proceder-se-á ao cancelamento da distribuição, dispensada a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010661-38.2022.8.08.0048

APELANTE:
METRIC ENGENHARIA EIRELI

APELADA:
PÓS-TENSÃO ENGENHARIA LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
METRIC ENGENHARIA EIRELI
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES (id. nº 7553076), que cancelou a distribuição dos embargos à execução manejados em desfavor de
PÓS-TENSÃO ENGENHARIA LTDA
.

Sustenta o apelante (id. nº 7553079) ser nula a sentença recorrida, vez que não foi promovida a sua intimação e de seu causídico, por meio do diário da justiça, para regularizar o feito, mas apenas pela via eletrônica.

Ao examinar os autos, constato que o MM. Juiz de primeiro grau, após indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada pela pessoa jurídica recorrente, determinou a sua intimação para o recolhimento das custas processuais, o que se deu por meio do causídico constituído nos autos e pelo próprio sistema de processo eletrônico (PJe), como se vê do id. nº 7553073.

Assim, não havendo manifestação (id. nº 7553075), o magistrado atuante na instância
a quo
entendeu pelo cancelamento da distribuição, como se constata da sentença proferida no id. nº 7553076.

Na hipótese, mostra-se plenamente aplicável a regra disposta no art. 290, do CPC, segundo o qual:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Dessa forma, mostra-se acertada a sentença recorrida, eis que, segundo iterativa jurisprudência deste Eg. TJES, intimada a parte por meio do causídico constituído nos autos e não realizado o pagamento das custas processuais, proceder-se-á ao cancelamento da distribuição, dispensada a intimação pessoal da parte.

Vale citar os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição caso a parte, intimada na pessoa do seu advogado, não recolha as custas processuais. 2. O Código de Processo Civil não exige, para o cancelamento da distribuição, a promoção de intimação pessoal da parte. 3. Recurso desprovido. (Apelação Cível nº 5001018-52.2023.8.08.0038, Rel. Des. Subst.
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
, Quarta Câmara Cível, J. 20/03/2024).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O art. 290, do Código de Processo Civil, prevê o cancelamento da distribuição do processo se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias. (Apelação Cível nº 5001312-88.2023.8.08.0011, Rel. Des. Subst.
ANSELMO LAGHI LARANJA
, Primeira Câmara Cível, J. 25/03/2024).

[...] 1. A ausência de recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo assinalado pelo juízo da causa enseja a extinção prematura do feito, com o cancelamento da distribuição, sendo prescindível a intimação pessoal do autor. 2. Diferentemente do caso de abandono da causa pelo autor e de negligência das partes, não há necessidade de intimação pessoal da parte autora para se determinar o cancelamento da distribuição por ausência ou insuficiência de recolhimento das custas iniciais. O argumento de violação ao princípio da celeridade, efetividade e economia processual não é válido para tentar reverter decisão judicial que determinou o cancelamento do feito, ante a conduta desidiosa da parte recorrente, em deixar transcorrer ‘in albis’ o prazo para o pagamento das custas iniciais. 3. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma dos arts. 485, IV c/c 290, do CPC. (Apelação Cível nº 5002983-40.2023.8.08.0014, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Segunda Câmara Cível, J. 04/03/2024).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto do e. Relator.

Acompanho a relatora.